Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO PELA GENITORA CONTRA DOIS FILHOS MENORES. CRIME DE MAUS TRATOS PRATICADO CONTRA UMA FILHA MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. DOLO EVENTUAL E PERIGO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO DIVERSAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de abandono de incapaz (art. 133 do Código Penal), por diversas vezes, e de maus tratos (art. 136 do Código Penal).
2. O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, o que exige a demonstração de que o bem jurídico tutelado pela norma penal foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo.
3. A tese de ausência de dolo na conduta não é aceitável se comprovado que a recorrente se ausentava de casa, por diversas vezes, deixando os dois filhos de tenra idade, sendo um deles de cerca de apenas dois anos de idade, desassistidos e expostos a perigo concreto à vida e à saúde, em estados deploráveis, com sede e fome, privados de alimentação e desatendidos em suas necessidades mais básicas.
4. Quando, ainda que não seja possível especificar exatamente quantas vezes as vítimas, filhos menores da ré, ficaram desassistidas em casa, o conjunto fático-probatório demonstra que o crime de abandono de incapaz se repetiu por mais de setes vezes, em semelhantes condições de tempo, espaço, modus operandi e com unidade de desígnios, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e a exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 (Súmula 659 STJ).
5. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais sofridos, impõe-se a condenação da ré. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a adequação do valor fixado, impõe-se a sua manutenção.
6. Recurso conhecido e não provido.